Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-75.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL. PAGAMENTOS. ANTECIPAÇÃO. QUOTA-PARTE. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Eventual adiantamento de valores referentes à quota-parte de imóvel deve ser comprovado pela parte interessada.
3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública.
5. Apelação desprovida.